Tribunal: TJSP
Processo: 2017226-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. POSTERIOR ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA CONSTRITIVA (REALIZADA ANTES DO ACORDO) QUE DEVE SER MANTIDA ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO DA AVENÇA. PARCELAMENTO, ADEMAIS, QUE SE SUBMETE À FORMA E CONDIÇÕES IMPOSTAS EM LEI ESPECÍFICA, QUE ESTABELECE A NECESSIDADE DA GARANTIA DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. POSTERIOR ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA CONSTRITIVA (REALIZADA ANTES DO ACORDO) QUE DEVE SER MANTIDA ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO DA AVENÇA. PARCELAMENTO, ADEMAIS, QUE SE SUBMETE À FORMA E CONDIÇÕES IMPOSTAS EM LEI ESPECÍFICA, QUE ESTABELECE A NECESSIDADE DA GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, SOB O ARGUMENTO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.